Tribunal: STF
Processo: ARE 1447011
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA ORIGEM PELAS PECULIARIDADES DO CASO.  CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. Em 18.8.2023, foi dado provimento a este recurso extraordinário com agravo para cassar o acórdão recorrido e determinada a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito, observada a tese firmada no Tema 899 da repercussão geral (fl. 14, e-doc. 88). 

3. Proferido novo julgado, a Primeira Câmara Especial do Tribunal de Justiça de Rondônia assim decidiu: 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. TRIBUNAL DE CONTAS. NÃO OCORÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECUSO NÃO PROVIDO.
1. As determinações do Tribunal de Contas que estabelecem a obrigação de restituir valores (ressarcimento ao erário público) ou que imponham penalidades pecuniárias passam a ter o status de título executivo extrajudicial, conforme estabelecido pelo § 3º do artigo 71 da Constituição Federal de 1988. Portanto, tais decisões podem ser cobradas judicialmente por meio de um processo de execução de título extrajudicial.
2. Os atos processuais mencionados consistem em análises com um propósito decisório, claramente úteis ao processo, que tratam tecnicamente da investigação de possíveis ilegalidades cometidas pelos responsáveis e da subsequente imposição de sanções apropriadas. 
3. A aplicação da multa não precisa ser inscrita em dívida ativa, uma vez que a finalidade de se inscrever o débito na dívida ativa é gerar uma Certidão de Dívida Ativa (CDA), que é um título executivo indispensável para o ajuizamento da execução. Ocorre que o acórdão do Tribunal de Contas já é um título executivo extrajudicial por força do art. 71, § 3º, da CF/88 c/c o art. 784, XII, do CPC/2015. 
4. Não se aplica o Tema 899 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal pela não ocorrência de prescrição. 
5. Recurso não provido” (fls. 207-208, e-doc. 88).

Os embargos declaratórios opostos foram assim julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo embargante que alega erro material na decisão recorrida, argumentando que houve confusão entre prescrição intercorrente e prescrição da pretensão punitiva. Ademais, o embargante apontou omissão no acórdão por não especificar a legislação utilizada e não abordar a violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. 
2. A decisão embargada aborda explicitamente o parâmetro indicado, enfrentando diretamente a questão relacionada à prescrição, não configurando erro material. 
3. Em relação à omissão, as alegações do embargante não configuram omissão do acórdão, visto que a decisão judicial fundamentada não precisa abordar todos os argumentos das partes, desde que a convicção do julgador esteja motivada conforme autoriza a lei processual civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria analisada no acórdão, conforme jurisprudência consolidada.
4. Ante o exposto, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, nego provimento aos embargos declaratórios. Pedido julgado improcedente” (fl. 4, e-doc. 91).

4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta, afastando-se a aplicação do Tema 899, ao fundamento de que, “conforme esclarecido pelo órgão julgador, o caso não se amolda aos fatos relevantes contidos no RE 636.886, pois, de acordo com as peculiaridades verificadas na hipótese, o processo não permaneceu inativo por um período de cinco anos, portanto, não se operou a prescrição, sendo assim, não há se falar em afronta à tese jurídica firmada pelo c. STF no tema 899” (fl. 2, e-doc. 106).

5. Os agravantes argumentam “trata[r]-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face da Decisão Id. 26436404, cuja temática cinge-se na ação anulatória que visa a declaração de nulidade dos atos processuais praticados constantes do Processo no Tribunal de Contas de Rondônia 4.804/12, em específico o Acórdão APL-TC 00162/2019, em razão da prescrição da pretensão ressarcitória e a violação ao princípio constitucional da ampla defesa e contraditório, na qual os agravantes figuram no polo ativo da ação” (fl. 4, e-doc. 111). 
Sustentam que “infere-se da Decisão guerreada a menção a respeito da inaplicabilidade do Tema 899 do STF ao caso, compreendendo pela inocorrência prescrição em face do Acórdão proferido pelo Tribunal de Contas ser considerado título executivo extrajudicial, ponderando que a aplicação da multa não necessita ser incluída em Dívida Ativa da União” e que “o acórdão recorrido sequer apreciou o pedido de (in) existência de prescrição da pretensão punitiva, mas avaliou a possível existência de prescrição intercorrente” (fls. 6-7, e-doc. 111). 

AnotaM que “o transcurso do prazo quinquenal foi reconhecido de ofício pela recorrida no julgamento por parte do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, mas se limitou a sanção multa, já que na sua visão a penalidade de ressarcimento ao erário é imprescritível, razão pela qual se motivou os recorrentes a buscar o socorro judicial” (fl. 7, e-doc. 111). 

Destacam que “o recurso não se trata de prescrição intercorrente - que trata da paralisação de processo -, mas do transcurso do prazo quinquenal sem a ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição antes do julgamento por parte da recorrida” (fl. 9, e-doc. 111). 

Registram que, “na época do julgamento por parte da recorrida, o Estado de Rondônia não tinha legislação sobre prescrição da pretensão punitiva - o que foi regulamentado pela Lei Estadual n. 5.488, de 19 de Dezembro de 2022, como informado no acórdão recorrido -, o que fez o TCE-RO editar a Decisão Normativa n. 01/2018/TCE-RO (Id n. 17423505) utilizando como marcos prescricionais, por analogia, a Lei Federal n. 9.784/99, assim como preconiza esta Suprema Corte em sua jurisprudência” (fl. 9, e-doc. 111). 
 
Afirmam que, “embora silente de regulamentação a despeito da prescrição, considerando que a ausência de regulamentação fere os comandos estatuídos no § 5º do art. 37 da CRFB/88, requer-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, diante do transcurso do prazo quinquenal - na forma atestada pelo TCE-RO -, coadunando com a prescrição à luz da Lei n. 9.874/99” (fl. 13, e-doc. 111). 

Ressaltam que “o agravado entende que houve a prescrição da pretensão punitiva, mas continuou a imputar débitos de ressarcimento ao erário aos agravantes, em virtude da errônea compreensão - à época - de que tais decisões estão cobertas pelo manto da imprescritibilidade” e que “o Supremo Tribunal Federal, no presente caso, analisará somente se a imprescritibilidade se limita a multa ou se alcança o dano ao erário, ou seja, não há necessidade de reexame do conjunto probatório, sendo cabível portanto o presente recurso” (fl. 15, e-doc. 111). 

Concluem que, “no caso em apreço, o Tribunal de Contas do Estado reconhece a ocorrência da prescrição quinquenal - lembrando que julgado ora combatido fez a equivocada análise à luz de prescrição intercorrente - bastando este Supremo Tribunal Federal analisar se essa prescrição implica na pretensão punitiva de ressarcimento ao erário, que à época, era tida como imprescritível” (fl. 15, e-doc. 111). 

No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXXVIII do art. 5º e o § 5º do art. 37 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 899 da repercussão geral (fls. 1-31, e-doc. 97).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste aos agravantes.

7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.069-RG (Tema 666), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou a tese de ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Confira-se a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 28.4.2016).

8. Este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 852.475-RG (Tema 897), Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, firmou a tese de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. 

9. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:
“Trata-se de ação anulatória de débito proposta por FRANCIMEIRE DE SOUSA ARAÚJO e FLORISVALDO ALVES DA SILVA contra o ESTADO DE RONDÔNIA, visando desconstituir o débito originado do Acórdão APL-TC 00162/19 – Processo de Contas n. 4.804/12 (CDA 20200200469151 – Execução Fiscal n. 7040982-47.2020.8.22.0001). (...)
A presente ação visa desconstituir o crédito tributário, com basicamente duas alegações, primeiramente alega vício no processo administrativo e no mérito alega que ocorreu a prescrição do prazo de cobrança.
Conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal, passo a análise do caso em concreto aplicando tema 899 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (...).
Inicialmente, vale destacar que as determinações do Tribunal de Contas que estabeleçam a obrigação de restituir valores (ressarcimento ao erário) ou que imponham penalidades pecuniárias passam a ter o status de título executivo extrajudicial, conforme estabelecido pelo § 3º do artigo 71 da Constituição Federal de 1988. Portanto, tais decisões podem ser cobradas judicialmente através de um processo de execução de título extrajudicial.
Quando se trata de título executivo extrajudicial, a regra no Direito brasileiro é a prescrição, ou seja, em regra, as pretensões são prescritíveis. O STF concluiu que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92): (...).
Em relação aos demais atos ilícitos, inclusive os atos de improbidade praticados com culpa, aplica-se o Tema 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública: (...).
Tal entendimento foi expandido com a edição do Tema 899 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que considerou que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas. (...)
No caso concreto, a trajetória do Processo Administrativo n. 04804/12/TCE-RO demonstra a execução constante de diligências imprescindíveis para a investigação dos acontecimentos e a garantia do contraditório e da ampla defesa. Assim, o processo não permaneceu inativo por um período de cinco anos (nem por três anos). 
Para melhor compreensão do andamento processual em questão, colaciono os marcos temporais do processo administrativo: (...).
Os atos processuais mencionados consistem em análises com um propósito decisório, claramente úteis ao processo, que tratam tecnicamente da investigação de possíveis ilegalidades cometidas pelos responsáveis e da subsequente imposição de sanções apropriadas. 
Tais atos, em última análise, fornecem diretrizes aos distinguidos Conselheiros para a tomada de decisão no processo. 
Portanto, não é adequado considerá-los simples procedimentos de encaminhamento ou de certificação do status do processo administrativo, os quais, como se entende, não interferem no transcurso do prazo de prescrição. 
Cabe ressaltar que a aplicação da multa não precisa ser inscrita em dívida ativa, já que a finalidade de se inscrever o débito na dívida ativa é gerar uma certidão de dívida ativa (CDA), que é um título executivo indispensável para o ajuizamento da execução. Ocorre que o acórdão do Tribunal de Contas já é um título executivo extrajudicial por força do art. 71, § 3º, da CF/88 c/c o art. 784, XII, do CPC/2015. 
Sendo assim, como o acórdão foi julgado no ano de 2020, o título executivo extrajudicial não prescreveu, uma vez que está dentro do lapso temporal de 5 anos.
Desde já ressalto que, em 19 de dezembro de 2022, foi promulgada a Lei n. 5.488 do Estado de Rondônia, que, em seu art. 1º, § 1º, expressamente prevê a incidência da prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 (três) anos.
Contudo, pelo princípio do tempus regit actum, a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas. 
Portanto, a nova lei incidirá imediatamente aos processos em curso. Os atos já praticados serão preservados e reputados válidos, se preenchidos os ditames do anterior Código; porém, os atos processuais novos a serem praticados nos processos em curso já o serão pela nova lei.
Neste contexto, fica evidenciado que a prescrição intercorrente alegada pelo executado não se verificou no caso em questão, o que claramente invalida tal argumento. 
Diante do fato, não se aplica o tema 899 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal pela não ocorrência de prescrição” (fls. 201-207, e-doc. 88).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886-RG (Tema 899), Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal revisitou os Temas 666 e 897 da repercussão geral, assentando: 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da prescritibilidade de ações de ressarcimento, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (RE n. 636.886/RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 24.6.2020).

O Tribunal de origem reconheceu que, “quando se trata de título executivo extrajudicial, a regra no Direito brasileiro é a prescrição, ou seja, em regra, as pretensões são prescritíveis” e que “o STF concluiu que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92), não se podendo afirmar, no caso em exame, que o julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema 899 da repercussão geral.

10. Ademais, na espécie vertente, pelo acórdão recorrido, foram analisadas as questões postas no presente caso com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na interpretação da legislação infraconstitucional, tendo sido assentado pelo Tribunal de origem a ausência da ocorrência da prescrição, pelas peculiaridades do caso concreto, ressaltando-se que “a trajetória do Processo Administrativo n. 04804/12/TCE-RO demonstra a execução constante de diligências imprescindíveis para a investigação dos acontecimentos e a garantia do contraditório e da ampla defesa. Assim, o processo não permaneceu inativo por um período de cinco anos (nem por três anos)” e que, “como o acórdão foi julgado no ano de 2020, o título executivo extrajudicial não prescreveu, uma vez que está dentro do lapso temporal de 5 anos” (fls. 204 e 205, e-doc. 88).

Para acolher a pretensão dos agravantes e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.179.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULAS Nº 279 E 636/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 97 DA CF. DESNECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 636 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida
 a exigência do art. 102, III, ‘a’ da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 4. A teor do
 art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE
 n. 1.413.816-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.6.2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.9.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA FÁTICA. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido a fim de se verificar possível desacerto de interpretação dada a legislação infraconstitucional. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.051.958-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRITIBILIDADE. ILÍCITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilegalidades tipificadas como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069-RG/MG, Relator Ministro Teori Zavascki – Tema 666 da Repercussão Geral). Precedentes. II - Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em face da natureza do ilícito, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo ante a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega
 provimento” (RE n. 990.010-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.

11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora